Tribunal: TJES
Processo: 0019840-49.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019840-49.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO TEOFILO SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de
Ausência de dialeticidade recursal
– Rejeitada.
Embora as razões recursais reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção dos recorrentes.

2. Mérito.
Evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

3.
Quanto às benfeitorias, a Súmula 619 do STJ dispõe que a ocupação indevida de bem público caracteriza mera detenção, precária e insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias.

4.
Diante da ciência inequívoca da irregularidade da ocupação, por meio de notificação extrajudicial assinada, não há fundamento para reformar a sentença.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019840-49.2009.8.08.0012

APELANTE
S
:
JOÃO TEÓFILO SOBRINHO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO

Em suas contrarrazões de Id 8780258, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 8780255), embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir
plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou esta Ação Reivindicatória objetivando a desocupação do imóvel consistente em “
uma área de terra medindo 171.412,78m2 (cento e setenta e um mil quatrocentos e doze metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) situado no lugar denominado CAIURA,
no município de Cariacica/ES
, onde funciona o HORTO MUNICIPAL DE VITÓRIA, denominado ARTHUR DIAS MARTINS”.

Para tanto, alega a municipalidade que o requerido foi contratado para a função de jardineiro, lotado na SEMAD/PAT/SP, atuando nas dependências do horto municipal desde 1995. Ocorre que, após sua aposentadoria em meados de 2005, este deveria ter realizado a desocupação voluntária do imóvel, o que não ocorreu, contrariando o disposto na Legislação Orgânica Municipal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de fls. 130/135, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES julgou procedente o pedido formulado, determinando que o requerido desocupe o imóvel

e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado,
JOÃO TEÓFILO SOBRINHO
interpôs o vertente recurso de apelação, arguindo, em síntese, que:
a)
o requerido é pessoa idosa, contando atualmente com 88 (oitenta e oito) anos e, de boa-fé, reside no imóvel há mais de 15 anos, fazendo jus a aquisição da propriedade do imóvel a título de usucapião;
b)
caso não se entenda pela possibilidade de usucapião, deverá ser fornecido outro imóvel ao requerido;
c)
a jurisprudência pátria admite que haja o pagamento de indenização por parte do ente público quando houve tolerância pela administração pública; e
d)
subsidiariamente, pleiteia-se pela inserção do apelante nos programas habitacionais do município de Vitória.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos desta ação, verifico que não merece reparos a sentença recorrida.

Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil,
os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Tal orientação é confirmada pela própria Constituição Federal, que dispõe expressamente, em seu art. 183, § 3º, que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”, bem como pelo Código Civil, que possui regra neste mesmo sentido (art. 102).

Devo ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já aplicou o indicado entendimento sumular mesmo em caso concreto em que, como nestes autos, restou comprovada a posse mansa, ininterrupta e pacífica dos interessados por mais de quinze anos sobre o imóvel objeto da pretensão, se não vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. SUPOSTA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DO BEM PELA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. 1.
A área objeto da presente ação constitui bem publico dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
2.
Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível a sua aquisição pela usucapião
.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 852804 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013)

Por outro lado, a respeito das benfeitorias realizadas pelo demandado, há de se observar a súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria”.

Desta feita, estando o apelante ciente de sua ocupação irregular do bem (notificação extrajudicial devidamente assinada à fl.49), torna nítido o caráter precário da detenção exercida pelo apelante, não fazendo jus, assim, à restituição pelas benfeitorias realizadas.

Ademais, a ocupação não merece proteção possessória e não autoriza a imposição de condicionantes à reintegração de posse, de modo que não há obrigação por parte do ente público de indenizar as benfeitorias realizadas, tampouco fornecer moradia alternativa ou inclusão em programa habitacional, como pretendido pelos apelantes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONTRA PESSOAS FÍSICAS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E REINTEGROU O ENTE PÚBLICO NA POSSE DO BEM. (1) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELOS DEMANDADOS. (1.1) PRELIMINAR. PREFACIAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PORQUE NÃO FOI COMPROVADA A PRÉVIA POSSE DO MUNICÍPIO, O QUE INVIABILIZA O MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA POR ESTE, NÃO PODENDO PREVALECER A SENTENÇA, POIS NÃO HÁ REGRA ESPECÍFICA PARA O PODER PÚBLICO QUE PRESUMA A POSSE EM FAVOR DESTE, RAZÃO PELA QUAL O FEITO DEVERIA TER SIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR RECHAÇADA. IMÓVEL OCUPADO PELOS APELANTES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. FATO INCONTROVERSO, POIS NÃO CONTESTADO, E COMPROVADO POR CERTIDÃO IMOBILIÁRIA. DESNECESSÁRIA PROVA DA PRÉVIA POSSE DO MUNICÍPIO, TITULAR DO DOMÍNIO, HAJA VISTA QUE POSSUI "POSSE JURÍDICA", EXERCIDA DE FORMA PRESUMIDA PELOS ENTES PÚBLICOS EM SUAS PROPRIEDADES, DISPENSADA A POSSE MATERIAL SOBRE O BEM. (1.2) MÉRITO. (A) PRETENSÃO DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE À CONCESSÃO DE MORADIA ALTERNATIVA OU INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL E À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. TESE AFASTADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA QUE CARACTERIZA MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA QUE NÃO É ABSOLUTO OU SUBJETIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AOS IMÓVEIS PÚBLICOS, INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO (ART. 183, § 3.º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO). DIREITO À MORADIA QUE NÃO PODE OBSTAR A PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA.
INVIABILIDADE DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE À PRÉVIA INCLUSÃO DA APELANTE EM PROGRAMA HABITACIONAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO ACESSO ISONÔMICO AOS INSCRITOS NO PROGRAMA.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI LOCAL PARA A INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. (B) PEDIDO DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO INDEFERIDO. CONFORME VISTO ANTERIOMENTE, O RECURSO FOI DESPROVIDO, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. (2) HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA HONORÁRIA RECURSAL APLICADA EM R$ 300,00, O QUE ELEVA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A UM TOTAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, VERBA QUE, TODAVIA, FICA SUSPENSA EM FACE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AOS DEMANDADOS (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). (A) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELOS DEMANDADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. (B) VERBA HONORÁRIA RECURSAL APLICADA EM R$ 300,00, O QUE ELEVA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A UM TOTAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, VERBA QUE, TODAVIA, FICA SUSPENSA EM FACE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AOS DEMANDADOS (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015)." (TJSC, Apelação Cível n. 0021289-75.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 30-07-2020).

Portanto, o direito assistencial à moradia não legitima a ocupação ilícita da propriedade, circunstância que, por si só, já permitiria concluir que não há como se condicionar a retomada da posse à disponibilização de imóvel à apelante, pois não há como se admitir que a violência da invasão imponha condição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.